Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600631-84.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600631-84.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600631-
84.2024.6.16.0199, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Bruna da Silva Rocha. Determinou o recolhimento do
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Tesouro Nacional referentes à devolução dos valores dos
contratos descritos no item II-4 da fundamentação, bem como o recolhimento de R$ 4.568,11 ao
Tesouro Nacional relativos às diferenças pagas a mais aos colaboradores, segundo o valor médio
da hora apurada na planilha no ID 128670036, considerando o valor total para devolução, R$
4.599,22, subtraído de R$31,11 relativos às diferenças apuradas para os contratos já abrangidos na
devolução do item II-4 (ID 128670037). O valor dos juros e atualização monetária deverá ser ser
calculado pelo devedor na forma do artigo 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, considerando
a data da eleição, 06/10/2024 (art. 79, §2º da Res-TSE nº 23.607/2019), no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União para fim de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Bruna da Silva Rocha, que
concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo partido social democrático -PSD, nas Eleições
Municipais de 2024, de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, o
descumprimento do prazo para envio à Justiça Eleitoral dos dados das doações recebidas na
campanha em valor significativo de 100% do valor total das doações, com atraso de mais de 30
(trinta) dias (artigo 47, I da Resolução-TSE nº 23.607/2019); a ausência da prestação de contas
parcial na qual deveria estar 100% do valor das doações, além das despesas efetuadas até a data
limite (artigo 47, §4º da Resolução nº 23.607/2019-TSE); a existência de valores diferentes pagos a
contratados pela mesma função (artigo 35, VII, §12 da Res-TSE nº 23.607/2019) e das
irregularidades nas assinaturas dos contratos de prestação de serviços de terceiros pagos com
recursos do FEFC (artigo 35, VII, §12 da Res.-TSE nº 23.607/2019). R9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNA DA SILVA ROCHA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRUNA DA SILVA ROCHA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44664444
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44664444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.887

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600631-
84.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNA DA SILVA ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: BRUNA DA SILVA ROCHA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS
MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR A SER
RESSARCIDO
AO
ERÁRIO.
AFASTAMENTO DE IRREGULARIDADE
RELATIVA
A
ASSINATURAS
EM
CONTRATOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto por candidata contra
sentença que desaprovou suas contas
relativas às eleições de 2024 e determinou
a
devolução
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de (a) descumprimento
de prazos na prestação de informações
financeiras e ausência de prestação de
contas parcial; (b) disparidade de valores
pagos a contratados para a mesma função
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); e (c)
irregularidades nas assinaturas de contratos
de prestação de serviços.

Num. 44664444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i)
definir se o atraso na comunicação das
doações recebidas e a ausência da
prestação de contas parcial constituem
irregularidade
grave
a
justificar
a
desaprovação das contas; (ii) determinar o
valor exato a ser devolvido em razão da
disparidade
de
pagamentos
entre
contratados para a mesma função; (iii)
verificar se as supostas irregularidades nas
assinaturas dos contratos justificam a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O atraso de 36 dias na comunicação de
100% das doações recebidas e a completa
ausência da prestação de contas parcial
configuram irregularidade grave, conforme o
art. 47, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
por
comprometerem
a
transparência e a fiscalização da Justiça
Eleitoral durante o período eleitoral.
4 - O cálculo do valor a ser restituído em
razão da disparidade de pagamentos deve
observar o critério da média aritmética
simples
entre
os
contratados
que
exerceram exatamente a mesma função,
conforme precedente do TRE/PR na PCE
nº
060306617,
Rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
22/05/2024.
5 - Aplicado o critério da média simples, o
valor devido ao Tesouro Nacional a título de
restituição deve ser corrigido para R$
4.381,52, em substituição ao montante de
R$ 4.568,11 fixado na sentença de primeiro
grau.
6 - Não há previsão legal na Resolução
TSE nº 23.607/2019 que imponha ao
candidato o dever de conferência de
assinaturas dos contratados com o cadastro
eleitoral ou de validação biométrica, razão
pela qual a irregularidade nas assinaturas
não compromete a regularidade das contas

Num. 44664444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
quando comprovada a efetiva prestação do
serviço
por
outros
meios,
como
comprovantes de pagamento.
7 - A restituição de R$ 6.000,00 imposta
pela sentença com base na irregularidade
das assinaturas deve ser afastada, por
inexistirem
elementos
que
evidenciem
fraude ou prejuízo ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O atraso na comunicação de doações e
a ausência da prestação de contas parcial
configuram irregularidade grave que justifica
a desaprovação das contas eleitorais.
2 - O valor a ser restituído ao Tesouro
Nacional por disparidade de pagamentos
deve ser calculado com base na média
aritmética simples entre contratados que
exerceram exatamente a mesma função.
3
-
A
ausência
de
conferência
de
assinaturas com o cadastro eleitoral ou de
validação biométrica não enseja devolução
de valores quando a prestação dos serviços
e os pagamentos forem comprovados por
outros meios idôneos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei
nº 9.096/95, arts. 38 e seguintes; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e §12, 47,
§§ 6º e 7º, 60 e 76, 79, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 060306617, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
22/05/2024.

DECISÃO

Num. 44664444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora BRUNA DA
SILVA ROCHA nas eleições 2024 na circunscrição de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas
por sentença (id. 44487456) ao fundamento de descumprimento do prazo para envio dos dados
das doações recebidas na campanha, da existência de despesas realizadas por terceiros com
diferentes valores de contratação para a mesma função, omissão de receitas e gastos eleitorais e
inconsistências nas assinaturas de contratos com militantes, com determinação de devolução do
valor de R$ 10.568,11 ao Tesouro Nacional, sendo R$ 6.000,00 referentes à devolução de
valores contratuais e R$ 4.568,11 relativos às diferenças pagas a maior aos colaboradores,
conforme apuração realizada, já descontados R$ 31,11, correspondentes a valores que se
sobrepõem aos montantes anteriormente considerados.
Embargos de declaração foram opostos (id. 44487462) e rejeitados (id. 44487463).
Insatisfeita, a prestadora recorreu (id. 44487469), aduzindo, em síntese, que: (i) a não
apresentação de contas parciais é mero erro formal; (ii) o descumprimento quanto ao prazo para
envio dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos na campanha não causou prejuízo
efetivo à transparência das receitas do candidato; (iii) a inconsistência nos contratos é meramente
aparente, já que a modificação verbal ou tácita do contrato, ajustada entre as partes no âmbito da
liberdade de pactuação, é plenamente válida e, neste caso, se harmoniza com a realidade dos
serviços efetivamente prestados, justificando as diferenças remuneratórias entre os contratados;
(iv) a informação de número de CPF equivocado do fornecedor Aquiles Marques Junior não é
motivo para desaprovação das contas da recorrente, pois os contratos e comprovantes de
pagamento apresentados são plenamente válidos e suficientes para comprovar a regularidade da
prestação de contas. No final requer a reforma da decisão com a aprovação das contas prestadas
pela Recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44519243).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44664444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 24/04/2025
(id. 44487466) e as razões foram protocoladas em 25/04/2025 (id. 44487469).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Descumprimento do prazo para envio dos dados das doações recebidas na campanha e
ausência da prestação de contas parcial:
A sentença de primeiro grau desaprovou as contas da candidata Bruna da Silva Rocha devido ao

Num. 44664444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
descumprimento do prazo para envio dos dados de 100% das doações recebidas, com um atraso
superior a 30 dias, e à ausência da prestação de contas parcial, que deveria contemplar a
totalidade das doações e despesas até a data limite. Essas inconsistências abrangem a
integralidade dos recursos financeiros da campanha, conforme informado pelo parecer técnico
conclusivo.
A recorrente, contudo, argumenta que tais falhas são meramente formais e não comprometem a
fiscalização, visto que as receitas e despesas foram devidamente informadas e comprovadas na
prestação de contas final. Nesse sentido, invoca jurisprudência que relativiza a gravidade da
ausência da prestação de contas parcial, desde que a totalidade dos dados seja apresentada ao
final. Argumenta, assim, pela desproporcionalidade da desaprovação.
Em análise à legislação aplicável, observa-se que o art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impõe o prazo de 72 horas para o envio dos dados de recursos financeiros recebidos. Da mesma
forma, o Art. 47, II e § 4º, da referida Resolução, estabelece a obrigatoriedade da prestação de
contas parcial entre 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, com a movimentação financeira
consolidada até 8 de setembro.
Não obstante a defesa da recorrente, é fundamental considerar que o § 6º do Art. 47 da norma
eleitoral categoriza a não apresentação tempestiva ou a inconsistência da prestação de contas
parcial como infração grave, ressalvadas justificativas acolhidas pela Justiça Eleitoral.
Complementarmente, o § 7º do mesmo artigo prevê que a omissão de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar
à desaprovação das contas.
No caso em tela, a candidata não apenas descumpriu o prazo de 72 horas para a comunicação
de 100% das doações, incorrendo em atraso de 36 dias, como também omitiu a prestação de
contas parcial com a totalidade da movimentação financeira até a data limite. A dimensão da
omissão — atingindo 100% dos recursos movimentados e com atraso considerável — transcende
a esfera de meros erros formais. Tais falhas comprometem a transparência do processo e,
sobretudo, a capacidade da Justiça Eleitoral de exercer a fiscalização em tempo hábil durante a
campanha, afetando a confiabilidade das contas.
Nesse contexto, o parecer do Ministério Público Eleitoral, ao qual me filio, ratifica que, embora o
atraso no envio dos relatórios financeiros de recursos partidários possa, isoladamente, ensejar
apenas uma ressalva, a omissão completa da prestação de contas parcial, especialmente com a
integralidade dos recursos em questão, configura irregularidade grave que impede a aprovação
das contas. A magnitude dessa omissão afasta, por si só, a aplicabilidade dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para modular os efeitos da norma, alinhando-se a precedentes
deste Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, a manutenção da desaprovação das contas, neste
particular, é medida que se impõe.
b) Existência de valores diferentes pagos a contratados pela mesma função:
A sentença de primeiro grau desaprovou as contas da candidata Bruna da Silva Rocha, em parte,
devido à constatação de valores diferentes pagos a contratados que supostamente
desempenhavam a mesma função, utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Em decorrência, determinou a restituição de R$ 4.568,11 ao Tesouro

Num. 44664444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
Nacional, montante calculado com base nas diferenças pagas a mais aos colaboradores,
conforme o "valor médio da hora apurada na planilha constante no item 6.2 do parecer
conclusivo". A decisão monocrática de origem considerou que a natureza pública dos recursos do
FEFC impõe a aplicação de regras de direito público, exigindo detalhamento e comprovação
rigorosos das despesas.
A recorrente, por sua vez, argumenta que a inconsistência é meramente aparente, atribuindo-a à
desatenção na elaboração de contratos padronizados que não especificavam a carga horária
individual de cada contratado. Alega, ainda, que a realidade fática pode evidenciar variações nas
condições de serviço, justificando as diferenças de remuneração. Nesse ponto, invoca a liberdade
de pactuação e a autonomia da vontade, previstas no Art. 421 do Código Civil, bem como o
princípio da primazia da realidade, sustentando que a disparidade nos pagamentos decorre da
variação de dias e horários trabalhados, dependendo da região e do formato da campanha.
A análise da questão deve pautar-se pelo art. 35, VII, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
categoriza a remuneração de prestadores de serviço como gasto eleitoral. Mais especificamente,
o § 12 do mesmo dispositivo legal é categórico ao exigir que "As despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado". Essa exigência legal visa primordialmente assegurar a transparência e a
efetiva fiscalização do emprego dos recursos públicos em campanhas eleitorais.
Sobre a matéria, o entendimento consolidado deste Tribunal Regional Eleitoral, conforme
expresso no julgamento da PCE nº 060306617 (Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 22/05/2024), estabelece que, em casos de disparidade nos pagamentos para o mesmo
serviço, o valor a ser restituído corresponde ao montante que excede a média aritmética simples
das diárias pagas a cada um dos contratados que desempenharam a mesma função. A ementa
do referido precedente é clara ao dispor: "Considera–se irregular o gasto com pessoal não
comprovado mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de
gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da média simples.".
Na aplicação desse precedente ao caso concreto, é imperativo que a comparação e o cálculo da
média sejam feitos entre aqueles que exerceram exatamente a mesma função, conforme a
descrição contratual. A análise aprofundada dos contratos revelou que, embora a tabela do
parecer conclusivo agrupasse muitos sob a rubrica genérica de "ATIVIDADES DE MILITÂNCIA E
MOBILIZAÇÃO DE RUA", os contratos individualizados especificam diferentes tipos de
atividades. Desse modo, procedeu-se a um recálculo rigoroso, agrupando os prestadores por
funções idênticas, a fim de aplicar o critério da média simples da diária:
I. Grupo de Função "MILITANTE DE RUA":
Para os 46 contratos encontrados que especificam a função exata de "Militante de Rua", a soma
do "Valor Dia" é de R$ 2.296,24. Dividindo pela quantidade de contratados (46), a média do
"Valor Dia" para "Militante de Rua" é de R$ 49,92. Com base nessa média, os 8 contratados que
tiveram o "Valor Dia" acima desse patamar (Otavio Augusto General Machado, Teresinha

Num. 44664444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
Castilho Berto dos Santos, Edilaine Caroline da Silva, Franciele Leandro Justino Stakowski, Emily
Sarah Ferreira Correia, Francisco Luis Porfirio, Camila Aparecida Soares Laverde, Edilene
Oliveira Maia), com "Valor Dia" de R$ 100,00 e 5 dias contratados cada, geram um excedente de
R$ 50,08 por dia (R$ 100,00 - R$ 49,92). O valor a restituir para cada um é de R$ 250,40 (R$
50,08 * 5), totalizando R$ 2.003,20 para este grupo.
II. Grupo de Função "ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO":
Para os 3 contratos encontrados com a função exata de "Assistente de Comunicação" (Bianca
Morguestern Joanico, Francine Velter de Souza, Gustavo Fogaça Pereira), a soma do "Valor Dia"
é de R$ 858,39. Dividindo pelos 3 contratados, a média do "Valor Dia" para "Assistente de
Comunicação" é de R$ 286,13. O contratado Gustavo Fogaça Pereira, com "Valor Dia" de R$
750,00 e 4 dias contratados, apresenta um excedente de R$ 463,87 por dia (R$ 750,00 - R$
286,13). O valor a restituir é de R$ 1.855,48 (R$ 463,87 * 4).
III. Grupo de Função "PANFLETAGEM" (e "DIVULGAÇÃO/PANFLETAGEM"):
Para os 7 contratos que especificam "Panfletagem" ou "Divulgação/Panfletagem" (Adão Cleiton
Jacenti, Patricia Aparecida Fagundes, Simone Aparecida da Silva Chagas, Leila Aparecida de
Souza Teixeira, Michella Rodrigues Rosa, Michel Rodrigues Rosa, Nilce Aparecida da Silva
Biasotto), a soma do "Valor Dia" é de R$ 1.007,50. Dividindo pelos 7 contratados, a média do
"Valor Dia" para "Panfletagem" é de R$ 143,93. Os 3 contratados com "Valor Dia" acima dessa
média (Michella Rodrigues Rosa, Michel Rodrigues Rosa, Nilce Aparecida da Silva Biasotto), com
R$ 187,50 de "Valor Dia" e 4 dias contratados cada, geram um excedente de R$ 43,57 por dia
(R$ 187,50 - R$ 143,93). O valor a restituir para cada um é de R$ 174,28 (R$ 43,57 * 4),
totalizando R$ 522,84 para este grupo.
IV. Função "DIVULGAÇÃO EXTERNA":
Para o único contrato encontrado com a função exata de "Divulgação Externa" (Suzana Paula
Costa Miranda), com "Valor Dia" de R$ 460,00, não é possível aplicar o critério de média por
"mesma função", pois não há outros contratados nesta categoria para comparação. Portanto, não
há valor a restituir neste grupo por este critério.
V. Outras Funções Distintas:
Os contratos de Rosangela Lendzion Biscaia ("Serviços de Contabilidade") e Everton Buganha
("coordenador de campanha em assuntos na área da comunicação") referem-se a funções
claramente distintas das demais, e sua análise de regularidade não se enquadra no critério de
disparidade de pagamentos pela mesma função.
VI. Total Geral Calculado da Restituição:
Somando-se os valores a restituir apurados para os grupos de funções idênticas onde a média
pôde ser aplicada:
R$ 2.003,20 (Militante de Rua) + R$ 1.855,48 (Assistente de Comunicação) + R$ 522,84
(Panfletagem) = R$ 4.381,52.

Num. 44664444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
Conclui-se, portanto, que o cálculo da restituição pelo juízo de primeiro grau, que resultou em R$
4.568,11, diverge do montante apurado mediante a aplicação estrita do precedente deste
Tribunal, que é de R$ 4.381,52. Essa diferença demonstra a necessidade de readequar o valor a
ser restituído ao Tesouro Nacional. Embora o contrato de EDUARDO HENRIQUE TELLOS
(listado na tabela do parecer conclusivo como militante) não tenha sido localizado, a análise da
vasta maioria dos contratos permitiu uma base de cálculo robusta e a aplicação do critério de
média para o grande volume de despesas comprovadas.
Ainda que os princípios do Direito Civil prevejam a liberdade de pactuação, a utilização de
recursos públicos em campanhas eleitorais submete-se a regras de direito público, que exigem
maior rigor na comprovação e detalhamento dos gastos. A decisão de primeiro grau que
determinou a devolução dos valores e considerou essa falha como motivo para a desaprovação
das contas mostra-se em consonância com a legislação eleitoral e a jurisprudência pertinente,
devendo, contudo, ser realizado o ajuste no montante devido.
Diante do exposto, e em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como à jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria, propõe-se a reforma parcial da
sentença no ponto referente à restituição por disparidade de pagamentos, para que o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional seja reduzido para R$ 4.381,52, corrigido monetariamente desde a
data da eleição, conforme o Art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
c) Irregularidades nas assinaturas dos contratos de prestação de serviços de terceiros
pagos com recursos do FEFC:
A sentença de primeiro grau desaprovou as contas da recorrente e determinou a restituição de R$
6.000,00 ao Tesouro Nacional. Isso ocorreu devido a irregularidades nas assinaturas de contratos
de prestação de serviços de terceiros, que foram pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). A decisão apontou que as assinaturas de Bianca Vieira
Santos, Aquiles Marques Junior e Edgar Natal Armstrong não conferem com o cadastro eleitoral e
que não foi possível conferir as de Odirlei Marcos de Morais e Kelly Aparecida de Morais pela
ausência de biometria.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que, no momento da contratação, não dispunha de
ferramenta ou meio técnico específico para a validação das assinaturas. Sustenta que a
legislação eleitoral não atribui ao candidato a responsabilidade por tal análise ou autenticação
documental. Ademais, defende que os comprovantes de pagamento anexos aos autos
evidenciam a efetivação do ciclo operacional da contratação, corroborando a regularidade da
operação financeira. Por fim, a ausência de biometria é, para a recorrente, atribuição exclusiva da
Justiça Eleitoral e não deveria comprometer a validade dos contratos.
É certo que o Art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a comprovação dos gastos
eleitorais seja feita por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, contendo
dados detalhados da operação e dos envolvidos. O § 1º do mesmo artigo lista outros meios de
prova que podem ser admitidos, como contrato e comprovante bancário de pagamento. Além
disso, o § 3º confere à Justiça Eleitoral a prerrogativa de exigir "elementos probatórios adicionais
que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados", caso haja dúvida sobre a idoneidade ou execução do objeto.

Num. 44664444 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
Contudo, inexiste na Resolução TSE nº 23.607/2019 ou em qualquer outra norma eleitoral
dispositivo que imponha expressamente ao candidato a obrigação de conferir a assinatura de
seus contratados com o cadastro eleitoral ou de possuir tecnologia específica para tal finalidade.
Da mesma forma, não se exige que o candidato diligencie para a coleta de biometria dos
contratados, sendo esta uma atribuição da própria Justiça Eleitoral. A responsabilidade do
prestador de contas se limita à guarda e apresentação dos documentos aptos a comprovar as
despesas, não lhe podendo ser imputado o ônus da perícia grafotécnica ou da complementação
de dados que são inerentes ao sistema eleitoral.
No caso em análise, os contratos de prestação de serviços foram devidamente apresentados,
indicando o objeto, o valor e o período da contratação. Adicionalmente, foram anexados os
comprovantes de pagamento via PIX, que identificam a conta de origem da campanha da
recorrente e a conta de destino do prestador de serviço, confirmando o efetivo dispêndio dos
recursos. A dúvida da Justiça Eleitoral em primeiro grau, portanto, reside em uma comparação de
assinaturas ou na ausência de biometria para tal fim.
Contudo, a presunção de veracidade da documentação apresentada, somada à comprovação da
saída dos recursos da conta de campanha para a conta do prestador, e a ausência de indícios
concretos de que os serviços não foram prestados ou de que houve fraude, deve prevalecer. Não
se pode exigir do candidato uma fiscalização que extrapola os limites da razoabilidade e da
praticidade da gestão de campanha, especialmente quando a própria Justiça Eleitoral é a
responsável pela base de dados do cadastro de eleitores e pela biometria.
A falha na conferência de assinaturas, em um cenário onde a execução do serviço e o pagamento
foram comprovados por outros meios, pode ser considerada uma impropriedade que não
compromete a regularidade das contas de forma a ensejar a devolução de recursos. Conforme o
Art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, "erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de
sanção". Punir o candidato com a restituição de valores do FEFC por uma falha que não lhe é
diretamente imputável e para a qual não possuía meios de verificação, seria impor um ônus
excessivo e desproporcional.
Dessa forma, entendendo que a documentação apresentada, aliada aos comprovantes de
pagamento, é suficiente para demonstrar a efetivação dos gastos e a ausência de má-fé, e que a
falha nas assinaturas não é de responsabilidade direta da prestadora de contas, afasto a
irregularidade neste ponto.
Diante do exposto e em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, bem como à
ausência de previsão legal que imponha ao prestador de contas a obrigação de conferência de
assinaturas com o cadastro eleitoral, proponho a reforma da sentença para afastar a
irregularidade relativa às assinaturas dos contratos de prestação de serviços e,
consequentemente, a devolução de R$ 6.000,00 ao Tesouro Nacional referente a este ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a

Num. 44664444 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001422800000043603751
Número do documento: 25080112001422800000043603751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:43:16
desaprovação das contas, reduzir de R$ 4.568,11 para R$ 4.381,52 o valor a ser restituído ao
Tesouro Nacional e afastar a irregularidade relativa às assinaturas dos contratos de prestação de
serviços de terceiros pagos com recursos do FEFC, excluindo, por conseguinte, a determinação
de restituição de R$ 6.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600631-
84.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 BRUNA DA SILVA ROCHA VEREADOR,
BRUNA DA SILVA ROCHA - Advogado do(a) RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.07.2025.